Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701653-63.2024.8.07.0008 RECORRENTE: IVONETE RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONTATO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. FOTO DO FILHO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FORTUITO EXTERNO. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em desfavor da instituição financeira ré, sob a alegação de fraude bancária associada a falha nos serviços prestados pela fornecedora. A autora afirmou ter sofrido prejuízo de R$ 99.353,00 em razão de transferências realizadas após ser vítima de golpe via WhatsApp, perpetrado por terceiros que se passaram por seu filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários capaz de justificar a responsabilização da instituição financeira pelos danos sofridos pela autora; e (ii) estabelecer se a conduta da autora, ao realizar pessoalmente as transferências bancárias, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedor, respectivamente (CDC, arts. 2o e 3o). 4. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade (CDC, art. 14). 5. No caso dos autos, o golpe foi caracterizado como fortuito externo, já que a consumidora, de forma voluntária, realizou pessoalmente as transferências bancárias solicitadas pelos fraudadores, mostrando-se negligente em relação à observância de cuidados básicos que poderiam obstar o sucesso da fraude perpetrada por terceiros. 5.1. Os elementos dos autos comprovam que as transações foram realizadas por meio de dispositivo homologado, com uso de senha e reconhecimento facial, inexistindo falha no sistema de segurança da instituição financeira. 6. O fato de a parte autora ter sido induzida à efetivação de transferências bancárias de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima decorreu de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária é afastada quando configurado fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor na realização das transações fraudulentas. 2. A inexistência de falha nos sistemas de segurança bancários e a ausência de adoção de medidas mínimas pelo consumidor para evitar o golpe descaracterizam o nexo de causalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o, incisos I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; Acórdãos 1681764 e 1859120, 8a Turma Cível do TJDFT. O recorrente alega violação aos artigos 14 do CDC, 39-B da Resolução BACEN 1/20, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que o fato de a fraude ter sido iniciada por engenharia social (fortuito externo) não elide a responsabilidade do banco se este concorreu para o dano ao falhar em seu dever de segurança interno, permitindo a concretização do prejuízo. Aduz, ainda, que a falha adveio do não cumprimento do dever regulatório de implementar mecanismos eficazes de bloqueio cautelar diante de transações suspeitas. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de “que o ato lesivo em análise fora perpetrado por terceiros, sendo viabilizado por meio de ação voluntária e exclusiva da consumidora, que realizou, sem a devida cautela, a transferência de valores disponibilizados em sua conta corrente” (ID 67780937), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 39-B da Resolução BACEN 1/20, uma vez que “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030